Tribunal: STJ
Processo: 0013981-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 975773 - SP (2025/0013981-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCAS DE OLIVEIRA LOPES VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CÍCERO JOSÉ GONÇALVES - SP253222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO
NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 112 da Lei de Execução Penal exige o preenchimento
cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime,
sendo este último avaliado com base em atestado de conduta carcerária,
exame criminológico e demais elementos individualizantes do caso.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é legítima a negativa do
benefício pelo Juízo da execução, desde que devidamente fundamentada em
elementos fático-concretos que revelem o não atendimento do requisito
subjetivo, a exemplo do exame criminológico desfavorável, evidenciando a
ausência de mérito do apenado, como no caso dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48436056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f56de907-eba7-484d-a95e-1bfb7b7e6953

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f56de907-eba7-484d-a95e-1bfb7b7e6953

AgRg no HABEAS CORPUS No 975773 - SP (2025/0013981-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCAS DE OLIVEIRA LOPES VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CÍCERO JOSÉ GONÇALVES - SP253222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO
NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 112 da Lei de Execução Penal exige o preenchimento
cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime,
sendo este último avaliado com base em atestado de conduta carcerária,
exame criminológico e demais elementos individualizantes do caso.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é legítima a negativa do
benefício pelo Juízo da execução, desde que devidamente fundamentada em
elementos fático-concretos que revelem o não atendimento do requisito
subjetivo, a exemplo do exame criminológico desfavorável, evidenciando a
ausência de mérito do apenado, como no caso dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS DE OLIVEIRA LOPES
VIEIRA contra decisão de fls. 58-62, que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, a defesa reitera os argumentos da inicial, no sentido de que o
exame criminológico não pode ser o único elemento a aferir o mérito do apenado à
Documento eletrônico VDA48104634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:46
Código de Controle do Documento: cadbf0d1-902a-401b-b2f0-3f04ba1bb8b9

progressão de regime, devendo o benefício se basear no conjunto de fatores atinentes à
execução da pena, em observância aos princípios da ressocialização e da
individualização da pena, o que não foi verificado na hipótese.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
No que interessa, assim dispôs a decisão combatida (fls 58-62):
[...]
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
Com efeito, extraem-se do voto do Desembargador relator as seguintes razões para negar
ao paciente a progressão de regime, cujos pontos ora destacados passam a integrar a
presente fundamentação (e-STJ fls. 14-15):

"O indeferimento da benesse está calcado na falta de requisito subjetivo. Incontroverso o
preenchimento do requisito objetivo.
Como bem observado pelo magistrado da causa, o exame criminológico revela
. Vejamos os trechos
dificuldade do reeducando na assimilação da terapêutica penal
destacados do trabalho técnico: “E, neste ponto, analisando o exame, verificam-se aspectos
negativos de sua personalidade, apontando que 'elabora rasa crítica a respeito do seu
envolvimento com o delito e sobre as consequências de seus atos a outrem', 'não assume ter
praticado o crime de homicídio', 'exibe crítica superficial e empobrecida, denotando a
necessidade de uma maior reflexão acerca de seus atos, consequências e de seu papel no
O sentenciado dispõe de poucos recursos internos e demonstra dificuldade para
mundo.
lançar mão dos poucos recursos que possui na busca por mudanças pessoais significativas',
'os planos de futuro são vagos e carecem de maior elaboração', 'sugere-se prematura a
concessão de progressão de regime do avaliado em questão', 'o sentenciado manifestou
reflexões críticas insatisfatórias a respeito da gravidade de seu comportamento desviante,
trazendo informações inconsistentes e incoerentes. Desta forma, demonstrou não dispor, no
'” (fls. 9
momento, de recursos internos suficiente à progressão ao regime de semiliberdade
/10; 11/22).
Soma-se que o reeducando cumpre pena por crimes concretamente graves, praticados
mediante grave ameaça e violência contra a pessoa, sendo um roubo qualificado por
emprego de arma de fogo e comparsaria, caso em que uma das vítimas foi fortemente
agredida com uma coronhada na cabeça (fls. 47/58-principal), bem como por homicídio
Documento eletrônico VDA48104634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:46
Código de Controle do Documento: cadbf0d1-902a-401b-b2f0-3f04ba1bb8b9

qualificado, também com emprego de arma de fogo (apenso ao principal), tudo a ensejar
altíssima periculosidade.
A síntese do conteúdo do trabalho pericial com os elementos concretos extraídos da
execução penal de Lucas leva mesmo a concluir pelo seu despreparo, ao menos por ora, para
ingressar em regime mais brando.
A integração social do condenado deve ocorrer de forma gradual, a fim de permitir ao
reeducando sua reinserção de acordo com merecimento e condições de adaptação à etapa
mais branda, possibilitando integral absorção da terapêutica penal.
A situação peculiar exige maior prudência no controle relativo às benesses executivas,
mostrando- se, portanto, correta a r. decisão agravada." (destaques acrescidos)

Extrai-se do excerto acima transcrito que o Tribunal de origem — instância adequada ao
exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que o paciente não preenche o
requisito subjetivo para progressão de regime, diante da conclusão do exame criminológico.
A conclusão do Tribunal local encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça,
no sentido de que o resultado desfavorável do exame criminológico justifica a negativa de
progressão de regime por falta de requisito subjetivo, senão confira-se:
[...]
Logo, para superar as conclusões alcançadas na Corte de origem, soberana na análise dos
fatos e das provas, e chegar às pretensões apresentadas pelo paciente, seria imprescindível a
reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que é "inviável na via estreita do habeas
corpus" (HC 807944 / PE, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
10/12/2024
).
17/12/2024
Com efeito, "O habeas corpus não é o instrumento adequado para reanálise do exame
criminológico com o propósito de nova ponderação dos laudos profissionais" (AgRg no HC
957376 / SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
18/12/2024
).
23/12/2024

O art. 112 da Lei de Execução Penal exige o preenchimento cumulativo dos
requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, sendo este último avaliado
com base em atestado de conduta carcerária, exame criminológico e demais elementos
individualizantes do caso.
No caso, o Juízo da execução negou a progressão ao regime semiaberto
devido à ausência do requisito subjetivo, com base no exame criminológico desfavorável,
em que retrata o caráter prematuro de eventual transferência do apenado a regime
prisional mais brando, desaconselhando a benesse visto que o "conteúdo do trabalho
pericial com os elementos concretos extraídos da execução penal de Lucas leva mesmo a
concluir pelo seu despreparo, ao menos por ora, para ingressar em regime mais brando."
Documento eletrônico VDA48104634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:46
Código de Controle do Documento: cadbf0d1-902a-401b-b2f0-3f04ba1bb8b9

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o exame criminológico
desfavorável é suficiente ao indeferimento da progressão de regime, ao demostrar a
ausência de mérito do apenado à fruição de regime prisional mais brando.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO
FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência consolidada, não se conhece do habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na
hipótese.
2. É pacífico o entendimento de que se o exame criminológico desfavorece o
sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, há fundamentação
idônea para o indeferimento da progressão de regime. Precedentes.
3. No caso, o acórdão impugnado indeferiu a progressão de regime por ausência de
requisito subjetivo, evidenciada em exame criminológico que apontou ser precipitada a
mudança para regime menos gravoso, com base em pareceres técnicos que destacaram a
ausência de valores indicativos de reintegração social por parte do sentenciado, constituindo
fundamentação idônea para a negativa do benefício.
4. A pretensão deduzida demanda revolvimento do acervo fático-probatório, providência
incabível na via eleita.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 987.462/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
10/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, mantendo a decisão que negou a progressão de regime prisional com base em exame
criminológico desfavorável. O agravante alega constrangimento ilegal, sustentando o
preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, considerando atestado de
boa conduta carcerária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o exame criminológico desfavorável,
mesmo diante de atestado de boa conduta carcerária, justifica o indeferimento da progressão
de regime.
3. Outra questão é se a ausência laudo psiquiátrico em exame criminológico enseja a
nulidade do referido exame.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48104634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:46
Código de Controle do Documento: cadbf0d1-902a-401b-b2f0-3f04ba1bb8b9

4. O exame criminológico desfavorável constitui fundamentação idônea para o
indeferimento da progressão de regime, mesmo que existam aspectos favoráveis.
5. A ausência de laudo psiquiátrico em exame criminológico não enseja a nulidade do
referido exame e, tampouco, da decisão que nega a progressão de regime prisional, pois a
avaliação dos psicólogos e de assistentes sociais é suficiente para fundamentar a conclusão
de não preenchimento do requisito subjetivo do apenado.
6. A modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem enseja o
reexame do conteúdo probatório, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
7. O atestado de boa conduta carcerária não assegura, por si só, a progressão de regime,
cabendo ao juízo da execução a análise do requisito subjetivo com base em outros
elementos do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O exame criminológico desfavorável constitui fundamentação
2. O atestado de boa conduta
idônea para o indeferimento da progressão de regime.
carcerária não assegura, por si só, a progressão de regime, devendo ser analisado em
conjunto com outros elementos do caso concreto. 3. Inexiste vício pela ausência de médico
psiquiatra a atestar o exame criminológico.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC 413.141/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
;
28/11/2017
STJ, AgRg no RHC 164.884/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
7/6/2022
(AgRg no HC n. 930.126/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
2/4/2025
8/4/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48104634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:46
Código de Controle do Documento: cadbf0d1-902a-401b-b2f0-3f04ba1bb8b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 975.773 / SP
Número Registro: 2025/0013981-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000748520198260520 00104655320248260026 104655320248260026 748520198260520
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CICERO JOSE GONCALVES
ADVOGADO
: CÍCERO JOSÉ GONÇALVES - SP253222
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS DE OLIVEIRA LOPES VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS DE OLIVEIRA LOPES VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO : CÍCERO JOSÉ GONÇALVES - SP253222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48336490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:12
Código de Controle do Documento: 993b9a66-d6d0-4fa8-a91b-c9fe54f280f4

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:12
Código de Controle do Documento: 993b9a66-d6d0-4fa8-a91b-c9fe54f280f4